Tribunal: STF
Processo: HC 243383
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Decisão de pronúncia. Indícios de autoria. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Gabriel Henrique Gonçalves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 827.680/SP (evento 5, fls. 72-6).



    O Paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) (evento 5, fls. 29-40).



    No presente writ, a Defesa alega violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, porquanto “a autoridade coatora pronunciou o paciente exclusivamente com base em elementos informativos colhidos na investigação”. Aponta ausência de indícios de autoria delitiva. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal de origem até o julgamento final deste writ. No mérito, pugna pela despronúncia do Paciente.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE PROVAS CAPAZES DE DEMONSTRAR OS INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. AFASTAMENTO. VIA INADEQUADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, que não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. 



    2. No caso, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente os depoimentos do Corréu na fase extrajudicial e das testemunhas prestados em juízo, os quais apontaram o Réu como o autor do crime. Nesse contexto, para se acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do Acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com os estreitos limites do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, quanto à tese defensiva de ausência de prova da autoria do delito para a pronúncia, destaco que o Tribunal de Justiça, ao pronunciar o paciente, consignou que (evento 5, fls. 31-9):



    “No mesmo diapasão, há indicações da execução do delito por Gabriel e da participação de Andreia.



    Vejamos. 



    Vitor, pronunciado, na fase policial, apontou Gabriel como executor do crime, a seu mando, o que encontrou eco nos depoimentos dos policiais que investigaram os fatos, colhidos em juízo, perante o contraditório, dando suficientes indicações da autoria por parte de Gabriel; tal como Andreia, com ciência da ação engendrada, fornecendo dados do companheiro e acionando a seguradora para recebimento do seguro, consoante troca de mensagens retratada nos autos, não se podendo presumir, nessa fase processual, que tão somente foi usada, mesmo porque não demonstrada cristalinamente a circunstância. 



    Há, à evidência, somente pelo dito em linhas atrás, indicações das autorias, como bem demonstrado pelo zeloso Promotor de Justiça oficiante, consoante se extrai das precisas razões apresentadas, que faço integrar o voto pela excelente didática, 'in tribos verbis':



    “...Consoante o apurado, verifica-se que o corréu Vitor (pronunciado), arquitetou a morte de Douglas objetivando receber indenização de seguro de vida. Para ter êxito na empreitada criminosa, contou com a colaboração de Andreia, companheira de Douglas, que figurou como beneficiária única nas apólices de seguro, além de repassar informações sobre a rotina da vítima e dados para a contratação fraudulenta do seguro, e de Gabriel, antigo comparsa, que ficou incumbido de assassinar Douglas, para quitar uma dívida que tinha com Vitor.



     As provas que vinculam Andreia e Gabriel ao crime decorrem tanto dos depoimentos colhidos em juízo e em sede policial, quanto da documentação encartada aos autos.



    (...).



    A participação de Gabriel no crime é ainda mais evidente. Ficou demonstrado que ele era comparsa de Vitor de longa data; ambos em conluio já tinham praticado um crime semelhante, com o mesmo modus operandi. Na ocasião, Gabriel foi preso em flagrante (e ao final condenado pelo crime); estava tentando matar um primo de Vitor, Rafael Torquato, a mando de Vitor; o objetivo da ação era o mesmo destes autos: receber indenização de uma apólice de seguro previamente contratada em nome da vítima, lucrando com a morte de outrem; naquela oportunidade era o próprio Vitor o beneficiário do seguro de vida. O plano não deu certo em decorrência de falha dos matadores, no caso o corréu Gabriel e outro indivíduo; todos foram presos por conta desse “crime frustrado” e isso gerou uma dívida de Gabriel para com Vitor, razão pela qual ele foi chamado a quitá-la, matando Douglas. 



    Vitor, em sua oitiva inicial, em sede policial, confessou os fatos aqui tratados e apontou Gabriel como executor do crime. A admissão dos fatos e a delação do comparsa por Vitor se deu logo após ele ser preso em poder de diversos documentos e cartões bancários que o atrelavam inexoravelmente aos delitos de homicídio perpetrados em série com o mesmo desiderato já citado, inclusive o dos presentes autos.



    (...).



    Não se trata então de mera prova colhida na fase inquisitiva, sem outros elementos de corroboração. Em juízo, sob o crivo do contraditório, as testemunhas Charles da Silva de Lima e Barbara Scarpante Martins, investigadores de polícia, confirmaram os fatos e explicaram toda a cadeia investigativa que desaguou na descoberta dos autores. Também confirmaram que Vitor delatou o comparsa Gabriel, trazendo riqueza de detalhas acerca da dinâmica dos fatos...”.



    Não havia, com o devido respeito, fundamento para o abortamento do procedimento na fase primeira, impedindo o conhecimento da causa pelo Tribunal constitucionalmente reservado ao mérito. 



    Dessa forma, há necessidade de apreciação pelos jurados, desautorizando a impronúncia decretada em primeiro grau.  



    Como se sabe, nessa fase processual, há inversão da regra procedimental para a do in dubio pro societate, em razão do que somente diante de prova inequívoca é que deve o réu ser subtraído ao julgamento do Júri, natural do mérito. Nesse sentido: TJSP Rec. Rel. DES. DIWALDO SAMPAIO RT 587/296. 



    Para o juízo de admissibilidade da acusação em processos da competência do Júri não se exige prova cabal e induvidosa. Havendo elementos de convicção a indicar a responsabilidade, mesmo em contraste com outros, impõe-se a pronúncia, cumprindo ao Conselho de Sentença, após amplo debate em Plenário, decidir sobre a sorte do réu (grifei).



    E “sendo o Júri o juiz natural da causa nos crimes dolosos contra a vida, por força de mandamento constitucional, só em casos excepcionais, quando a prova se apresente extreme de dúvidas e quando a versão defensiva se mostre afinada com todos os elementos probatórios, pode ser reconhecida qualquer circunstância que exclua o crime ou isente de pena o acusado” (TJSP RT 533/336), o que não se vislumbra aqui, repita-se.  



    Imperiosa a remessa.”



    A Corte Superior, por sua vez, assentou “Sobre os indícios de autoria da prática dos crimes imputados ao Agravante, estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. (...). Conforme declinado na decisão agravada e dos excertos do acórdão impugnado acima transcritos, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente os depoimentos do Corréu na fase extrajudicial e das testemunhas Charles da Silva de Lima e Barbara Scarpante Martins prestados em juízo, os quais apontaram Gabriel como o autor do crime. Nesse contexto, para se acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do Acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com os estreitos limites do habeas corpus. ”(destaquei).



    Segundo a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração” (HC 210.299-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022); “O entendimento desta Corte é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso quanto à suficiência da prova da autoria delitiva para a pronúncia do paciente, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para a pronúncia do réu –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 215.283-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decisão de pronúncia não clama por um juízo de certeza. Nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, o que se exige do magistrado, ao fundamentar a pronúncia, é que ele — convencido da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria — atenha-se a um juízo de probabilidade da prática de um crime doloso contra a vida. 9. No caso específico, dissentir do ato coator quanto à submissão do réu ao julgamento popular demandaria o amplo reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (HC 235.189-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2024).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente